Tribunal: CARF
Processo: 10235.720010/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720010/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.035 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OLAVO ACATAUASSU TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações e com os documentos solicitadas, nos termos do voto que
segue na resolução. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão
do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigência do Imposto
Territorial Rural (ITR) relativo aos exercício de 2003 incidente sobre imóvel rural denominado
“Fazenda Mãe do Rio” (NIRF 5.017.1496), com área total declarada de 4.690,9 ha, localizado no
município de Macapá – AP, no valor total de R$ 172.027,40 (tributo, juros calculados até
18/02/12 e multa de ofício) (fls. 02).
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente (4.100,0 ha), que foi
integralmente glosada, e também não comprovou o valor da terra nua declarado, de R$
29.599,00 (R$ 6,10/ha), que foi arbitrado tendo por base as informações do Sistema de Preços de
Terra – SIPT da RFB.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720010/2008-21
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.035 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação e juntou
documentos, cujas alegações foram bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, nos
seguintes termos:
- discorda do lançamento suplementar do ITR/2003, pois adquiriu há duas décadas a
posse do referido imóvel, cuja área efetivamente demarcada é de 2.479, 42 ha, e o
respectivo processo de legalização ainda tramita no projeto fundiário do Amapá,
impedindo-o de comprovar a área de preservação permanente (80%), por meio de ADA;
- impugna o VTN arbitrado com base no SIPT/RFB, por impropriedade do parâmetro,
pois o valor do imóvel, totalmente alagado, não condiz com a tabela aplicada, não tendo
sido encontrada nenhuma avaliação oficial para o valor da terra nua;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, para referendar seus
argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer a revisão de sua DITR/2003, para poder retificá-
la, com o uso de todas as provas em Direito admitidas, inclusive perícia técnica, e
ofícios aos órgãos oficiais envolvidos; ao TERRAP, no que se refere ao VTN desse
exercício.
A DRJ/BSB julgou a impugnação apresentada improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE O início do
procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a espontaneidade do
sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as informações da DITR
original.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR, exigese que a área de preservação permanente,
declarada para o ITR/2003 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2003 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 27/11/13 (fls. 87), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 30/12/13 (fls. 88 ss.), alegando, em síntese, que:
(i) não é sujeito passivo da obrigação tributária ante a inexistência de sua condição
de contribuinte no que diz respeito ao exercício regular da atividade agropastoril. Afirma que a
área em questão se trata de uma pretensa área de posse cuja regularização fundiária nunca se
efetivou e que justamente por isso, vinha declarando o VTN de R$ 29.599,00;
(ii) que a área de 4100,00 ha nunca foi apossada e que se tratava de “mera
especulação” e “falta de compromisso na informações verídicas prestadas pelo órgão fundiário”
e que mantinha a declaração do ITR com os mesmos dados;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.035 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

(iii) que não possui nenhum elemento que possa justificar e comprovar o que foi
exigido na notificação de lançamento, pelo que roga por justiça para que lhe seja concedido do
direito de retificar sua declaração e transferir a propriedade para o atual posseiro; e
(iv) por fim, requer a improcedência do lançamento e a extinção da obrigação,
bem como o arquivamento do processo administrativo.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conforme exposto no relatório acima, trata-se de auto de infração por meio do
qual foi apurado Imposto Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2003 incidente sobre
imóvel rural denominado “Fazenda Mãe do Rio” (NIRF 5.017.1496), com área total declarada de
4.690,9 ha, localizado no município de Macapá – AP, no valor total de R$ 172.027,40 (tributo,
juros calculados até 18/02/12 e multa de ofício) (fls. 02).
Relata a autoridade fiscal que foi glosada integralmente a área ambiental
declarada pelo contribuinte no período a título de área de preservação permanente porque após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção sobre ela . Relata, ainda, que o
contribuinte também não comprovou o valor da terra nua, que foi arbitrado tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Nos termos do art. 1o da Lei no 9393/96, “o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano”. (Destaquei)
Considerando o período autuado (exercício de 2003), bem como a data da
constituição do crédito tributário, com ciência do lançamento pelo contribuinte aos
05/0/2008, conforme comprova o Aviso de Recebimento de fls. 13, impõe-se verificar se houve
ou não antecipação do pagamento do tributo, ainda que parcial, para fins de verificação de
eventual ocorrência de decadência do direito do fisco para constituir o crédito tributário aqui
discutido.
Com efeito, o critério de determinação da regra de contagem do prazo decadencial
para constituição do crédito tributário pelo Fisco (art. 150, § 4o ou art. 173, I do CTN) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, conforme definido pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 973.733-SC, processado sob o
regime dos recursos representativos de controvérsia do art. 543-C do antigo CPC/73, atualmente
regulado pelo art. 1036 do CPC/2015, entendimento esse de aplicação compulsória por este
tribunal administrativo, por força do art. 62, § 1o, "b", do RICARF (na redação dada pela Portaria
MF no 329/2017).
Desse modo, se o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, mas em valor
inferior ao efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se
concorda ou não com o recolhimento efetivado tem início; não havendo concordância, deve a
autoridade administrativa lançar de ofício o tributo devido no prazo determinado pelo art. 150,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.035 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

§ 4o do CTN, salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, casos em que se aplica, então, a regra do art. 173, I, do CTN.
Nessa linha, expirado o prazo previsto no art. 150 § 4o, acima mencionado,
considera-se tacitamente realizada a homologação pelo Fisco, de maneira que esse prazo tem
natureza decadencial.
Pois bem.
No caso presente caso, de acordo com o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (fls. 05), verifica-se que o contribuinte declarou, como
“imposto devido” no período, o valor de R$ 11,17.
Todavia, não há nos autos comprovação acerca do efetivo pagamento desse valor
de imposto devido pelo contribuinte, mas que, se realizado, implicaria na decadência do direito
do fisco de constituir o crédito tributário aqui cobrado.
Ademais, conforme informado pela autoridade fiscal autuante, tendo em vista que
o contribuinte também não comprovou o valor da terra nua declarado, o VTN foi arbitrado tendo
como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
No entanto, não consta dos autos a tela SIPT, que demonstraria o valor em que se
baseou a autoridade fiscal lançadora para arbitrar o valor da terra nua. Somado a isso, consta do
acórdão recorrido, a fls. 83, que a autoridade fiscal lançadora teria se valido, no arbitramento do
valor da terra nua, do
VTN médio, por hectare, constante do Sistema de Preço de Terras – SIPT, para o
exercício de 2003, tendo sido apurado com base nos valores informados pelos
próprios contribuintes nas suas respectivas declarações processadas do ITR/2003,
para os imóveis localizados no município de Macapá – AP (fls.09).
Desse modo, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
que a autoridade de origem preste os seguintes esclarecimentos:
a) informe se houve o efetivo pagamento, pelo contribuinte, do valor por ele
apurado a título de “imposto devido”, informado no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” elaborado pela Fiscalização, anexado a fls. 05;
b) em caso positivo, informe a data em que se deu o pagamento em questão,
anexando aos autos a cópia do respectivo comprovante;
c) caso não haja na base de dados da RFB informações sobre o pagamento,
intimar o contribuinte para que comprove eventual recolhimento do tributo,
ainda que parcial, relativo ao exercício de 2003, trazendo aos autos o
respectivo comprovante;
d) anexe aos autos a tela SIPT e informe se na apuração do valor da terra nua foi
observada a aptidão agrícola ou se o arbitramento se deu com base no VTN
médio por hectare, constante do Sistema de Preço de Terras – SIPT, para o
exercício de 2003, conforme informado pelo julgador “a quo”; e
e) elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os
fatos apurados e as respectivas conclusões e intimar o contribuinte do
resultado da diligência, para, querendo, apresentar manifestação no prazo de
30 dias.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.035 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

Prestadas essas informações, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário,
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital